Tribunal: TJES
Processo: 5001307-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001307-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
RECORRIDO: JULIANA LEITAO SAIB LOYOLA MUNIZ e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001307-57.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

RECORRIDOS: JULIANA LEITAO SAIB LOYOLA MUNIZ E HID ANTONIO SAIB LOYOLA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ORÇAMENTO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA PARTE LESADA. VALOR EXORBITANTE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida JULIANA LEITÃO SAIB LOYOLA MUNIZ e HID ANTÔNIO SAIB LOYOLA ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em face de ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA., em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2023, após seu veículo Chevrolet Prisma LT 1.3 2012, que estava estacionado em via pública, ser atingido por caminhão Pipa de propriedade da empresa requerida.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID. 15276486), assim dispôs:
“
Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Em sede recursal, a requerida/recorrente (ID 14702845) pretende a reforma parcial da sentença, no sentido de que seja reduzida a condenação pelos danos materiais de R$ 18.000,00 para R$ 6.230,00, haja vista constar dos autos prova de pagamento apenas desta referida quantia, e, diante da ausência de prova concreta que demonstrem a extensão efetiva dos danos ao veículo.

Contrarrazões apresentadas pelos requerentes (ID 14702850), oportunidade em que pugnaram pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Destaco, inicialmente, que a culpa pelo acidente não é objeto de irresignação por parte da recorrente, razão pela qual não será objeto de análise.

O ponto divergente consiste no valor da condenação pelos danos materiais, haja vista que o juízo sentenciante considerou idônea prova documental consistente no recibo constante do ID 14702820, como forma de pagamento e quitação pelo conserto do veículo, documento este contestado pela recorrente.

Verifico que a parte recorrida trouxe aos autos 03 orçamentos (IDs 14702821, 14702822 e 14702823), inclusive de concessionária autorizada, de modo que optou por aquele menos oneroso e mais acessível, trazido posteriormente em sede de réplica (ID 14702820), o que demonstra boa-fé, e ainda, que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se encontra de acordo bem abaixo dos orçamentos inicialmente apresentados.

O orçamento apresentado pelo recorrente como base de sua fundamentação (ID 14702827) é extremamente simples, e não cota todos os itens de forma individualizada como consta dos orçamentos de IDs 14702821, 14702822 e 14702823, o que enfraquece a sua tese de que o valor dos reparos seria inferior ao constante da sentença.

Não há como se ignorar que se trata de veículo antigo, fora de linha de produção, ou seja, com dificuldade de obtenção de peças novas para reparos, o que encarece o seu reparo. Tanto que a maioria das seguradoras, quando ocorrem sinistros destes tipos, optam por indenizarem pelo valor da tabela FIPE, eis que o reparo do veículo acaba sendo muito mais custoso para a seguradora.

Assim como o juízo de piso, entendo pela idoneidade do recibo acostado junto ao ID 14702820, no sentido de que a parte recorrida efetuou o pagamento de forma integral à oficina de sua escolha.

Não vejo elementos para suspeitar da regularidade do pagamento atestado, eis que o recibo é uma forma de se atestar o recebimento de valores, pouco importando se na forma de transferência bancária, ou, em espécie, não sendo necessário, para ter validade, que seja feito com a utilização de papel timbrado da oficina, e, da mesma forma, a alegação de dúvida acerca da legitimidade/divergência da assinatura é mera retórica processual, motivada por simples irresignação com o resultado do julgamento, posto que desprovida de lapso probatório.

Dessa forma, entendo que o prejuízo material restou devidamente comprovado pelo orçamento de ID 14702820, e que tal documento, em conjunto com as demais provas carreadas, tais como fotos e vídeo constantes nos autos, demonstram o acerto da decisão recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)